Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. O percentual para desconto em folha de pagamento é previsto legalmente, não havendo que falar em alteração da margem consignável para que o percentual incida apenas sobre o rendimento líquido do contratante, em desacordo com a lei e com o contrato celebrado. O reconhecimento da existência de onerosidade excessiva depende da comprovação da existência de fatos supervenientes à contratação que autorizem a revisão do contrato.